Tribunal: TJSP
Processo: 1001919-77.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da preliminar de não conhecimento – A apelação oferecida satisfaz os requisitos do art. 1.010, do CPC/2015.
DÉBITO E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – Reconhecida a ilicitude da negativação objeto da ação, de rigor, a reforma da r. sentença, para condenar a parte ré na obrigação de fazer, consistente em promover o cancelamento das inscrições declaradas ilícitas,

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da preliminar de não conhecimento – A apelação oferecida satisfaz os requisitos do art. 1.010, do CPC/2015.
DÉBITO E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – Reconhecida a ilicitude da negativação objeto da ação, de rigor, a reforma da r. sentença, para condenar a parte ré na obrigação de fazer, consistente em promover o cancelamento das inscrições declaradas ilícitas, no prazo 05 (cinco) dias, sob pena do pagamento de multa diária de R$50,00 (cinquenta) reais, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgado, limitada ao triplo do valor do débito inscrito objeto do descumprimento, com incidência de correção monetária a partir da data do registro indevido, com observação, para explicitar, de que, para a exigibilidade da multa em razão do descumprimento da obrigação de fazer, no caso dos autos, basta a intimação da parte devedora na pessoa de seu Advogado constituído nos autos, pela imprensa oficial, para cumprimento deste julgado, após baixa dos autos e do retorno destes autos à Vara de origem, por se tratar de imposição de multa em julgamento de recurso, em razão do disposto no art. 513, § 2o, I, do CPC/2015, que tornou superada a Súmula 410/STJ, para a hipótese em tela.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Caracterizado o defeito de serviço, consistente em indevida inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, por culpa do réu, uma vez que efetivada indevidamente, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do réu na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL - A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano moral – Reforma da r. sentença para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$5.225,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento e de juros de mora a partir da data do evento danoso.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Incabível o reconhecimento de litigância de má-fé da parte autora apelante - Acolhidas as alegações da parte autora, com reforma da r. sentença, em parte, para declarar a inexigibilidade do débito objeto da ação, e determinar o cancelamento da negativação em questão, com condenação na indenização por danos morais – Ademais, as alegações deduzidas pela parte autora não ultrapassaram os limites razoáveis do direito de ação e de defesa.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001919-77.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante IEVAP -
INSTITUTO EDUCACIONAL DO VALE DO PARAÍBA LTDA., é apelado
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO VANGUARDA DA
REGIÃO DAS CATARATAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001919-77.2018.8.26.0292 -Voto no
2
VOTO no 36963
Apelação Cível no 1001919-77.2018.8.26.0292
Comarca: Jacareí 1a Vara Cível
Apelante: IEVAP - Instituto Educacional do Vale do Paraíba Ltda.
Apelado: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Vanguarda da Região das
Cataratas
PROCESSO Rejeição da preliminar de não conhecimento
A apelação oferecida satisfaz os requisitos do art. 1.010,
do CPC/2015.
DÉBITO
E
INSCRIÇÃO
NOS
CADASTROS
DE
INADIMPLENTES

Reconhecida
a
ilicitude
da
negativação objeto da ação, de rigor, a reforma da r.
sentença, para condenar a parte ré na obrigação de fazer,
consistente em promover o cancelamento das inscrições
declaradas ilícitas, no prazo 05 (cinco) dias, sob pena do
pagamento de multa diária de R$50,00 (cinquenta) reais,
com incidência de correção monetária a partir da data deste
julgado, limitada ao triplo do valor do débito inscrito objeto
do descumprimento, com incidência de correção monetária
a partir da data do registro indevido, com observação, para
explicitar, de que, para a exigibilidade da multa em razão do
descumprimento da obrigação de fazer, no caso dos autos,
basta a intimação da parte devedora na pessoa de seu
Advogado constituído nos autos, pela imprensa oficial, para
cumprimento deste julgado, após baixa dos autos e do
retorno destes autos à Vara de origem, por se tratar de
imposição de multa em julgamento de recurso, em razão do
disposto no art. 513, § 2o, I, do CPC/2015, que tornou
superada a Súmula 410/STJ, para a hipótese em tela.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Caracterizado o defeito de
serviço, consistente em indevida inscrição do nome da parte
autora em cadastro de inadimplentes, por culpa do réu, uma
vez que efetivada indevidamente, e não configurada
nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o
reconhecimento da responsabilidade e a condenação do réu
na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos
decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL - A inscrição indevida em cadastro de
inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano
moral Reforma da r. sentença para condenar a parte ré ao
pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$5.225,00, com incidência de correção monetária a partir
da data deste julgamento e de juros de mora a partir da data
do evento danoso.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Incabível o reconhecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001919-77.2018.8.26.0292 -Voto no
3
litigância de má-fé da parte autora apelante - Acolhidas as
alegações da parte autora, com reforma da r. sentença, em
parte, para declarar a inexigibilidade do débito objeto da
ação, e determinar o cancelamento da negativação em
questão, com condenação na indenização por danos morais
Ademais, as alegações deduzidas pela parte autora não
ultrapassaram os limites razoáveis do direito de ação e de
defesa.
Recurso provido, em parte.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 259/264, acrescenta-
se que a presente demanda foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, com
fundamento no art. 487, I do CPC/2015, para cancelar o cartão de crédito
mencionado nas faturas de fls. 199/210, bem como declarar a inexigibilidade do
débito relativo à anuidade de tal cartão e encargos da mora a ela relacionados,
equivalente a R$113,66, e determinar o cancelamento da inscrição desabonadora
efetuada pela ré, em razão da incorreção de seu valor, confirmando, destarte, a tutela
de urgência outrora concedida. Em razão da sucumbência recíproca, as custas e
despesas processuais ficam distribuídas no percentual de 70% para o autor,
sucumbente em maior parte, e 30% para a ré. Os honorários advocatícios são fixados
por equidade em 10% sobre o valor da causa nos termos do artigo 85, § 8o, do novo
Código de Processo Civil, guardando-se o mesmo percentual supra referido quanto à
distribuição. Por fim, condeno o autor como litigante de má-fé, nos termos do artigo
80, inciso II, do CPC/2015, ao pagamento de multa no valor equivalente a 3% do
valor corrigido da causa, com fundamento do art. 81 do mesmo diploma”.
Apelação da parte autora (fls. 267/290), sustentando:
(a) arbitramento de multa cominatória pelo não cumprimento da obrigação de fazer
consistente na retirada do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes; (b)
sofreu dano moral em razão da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes; e
(c) não houve litigância de má-fé.
O recurso foi processado com resposta da parte ré (fls.
186/191), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão
da não observância do disposto no art. 1.010, III, do CPC/2015 e, no mérito, pela
manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora é que o recurso
seja provido, para reformar a r. sentença, a fim de fixar multa cominatória para o
cumprimento de obrigação de fazer, indenização por danos morais e afastamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001919-77.2018.8.26.0292 -Voto no
4
litigância de má-fé.
2. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da
apelação da parte autora.
A apelação oferecida pela parte autora satisfaz os
requisitos do art. 1.010, do CPC/2015, inclusive o do respectivo inciso II, visto que
faz expressa referência à r. sentença e os fundamentos de fato e razões de direito são
pertinentes ao ali decidido.
3. A apelação, nos termos em que oferecida, devolveu
ao conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça, apenas e tão-somente, as deliberações
da r. sentença efetivamente impugnadas, por força dos arts. 1.008, 1.010 e 1.013, do
CPC/2015, ou seja, no tocante à multa cominatória para o cumprimento de obrigação
de fazer, à indenização por danos morais e ao afastamento da litigância de má-fé.
A r. sentença recorrida não foi impugnada na parte em
que rejeitou o pedido de rescisão contratual, nem na parte em que julgou procedente,
em parte, a ação “para cancelar o cartão de crédito mencionado nas faturas de fls.
199/210, bem como declarar a inexigibilidade do débito relativo à anuidade de tal
cartão e encargos da mora a ela relacionados, equivalente a R$113,66, e determinar o
cancelamento da inscrição desabonadora efetuada pela ré, em razão da incorreção de
seu valor, confirmando, destarte, a tutela de urgência outrora concedida”.
Em sendo assim, essas deliberações da r. sentença
recorrida, não atacadas por recurso, não foram devolvidas ao conhecimento deste Eg.
Tribunal, visto que com elas as partes se conformaram.
Nesse sentido, quanto à limitação do conhecimento e
julgamento à matéria efetivamente impugnada no apelo, as notas de Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: (a) “Extensão da substituição. A
substituição pode ser total ou parcial, conforme a impugnação for total ou parcial. O
efeito substitutivo do recurso só atinge a parte do recurso que for conhecida pelo
tribunal. No mais, remanesce íntegra a decisão (ou parte dela) que não sofreu
impugnação ou cuja parte do recurso não foi conhecida pelo tribunal.” (“Comentários
ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem,
RT, 2015, p. 2047, nota 4 ao art. 1.008, o destaque sublinhado não consta do
original); (b) “Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito,
pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as
razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido” (“Comentários ao
Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT,
2015, p. 2055, nota III:7 ao art. 1.010, o destaque sublinhado não consta do original);
e (c) “Devolução. O efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao
tribunal ad quem o conhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada pelo
apelante em suas razões de recurso. Recurso ordinário por excelência, a apelação tem
o maior âmbito de devolutividade dentre os recursos processuais civis. A apelação
presta-se tanto á correção dos errores in iudicando quanto aos errores in
procedendo, com a finalidade de reformar (função rescisória) ou anular (função
rescindente) a sentença, respectivamente. O apelo pode ser utilizado tanto para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001919-77.2018.8.26.0292 -Voto no
5
correção de injustiças como para a revisão e reexame de provas. A limitação do
mérito do recurso, fixada pelo efeito devolutivo, tem como consequências: a)
limitação do conhecimento do tribunal, que fica restrito à matéria efetivamente
impugnada (tantum devolutum quantum appellatum); b) proibição de reformar
para pior; c) proibição de inovar em sede de apelação (proibição de modificar a
causa de pedir ou o pedido.” (“Comentários ao Código de Processo Civil Novo
CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2067, nota 2 ao art. 1.013,
o destaque sublinhado não consta do original).
4. Reforma-se a r. sentença.
4.1. Pelas razões supra expostas, está revestida pela
preclusão a r. sentença, na parte em que rejeitou o pedido de rescisão contratual, nem
na parte em que julgou procedente, em parte, a ação “para cancelar o cartão de
crédito mencionado nas faturas de fls. 199/210, bem como declarar a inexigibilidade
do débito relativo à anuidade de tal cartão e encargos da mora a ela relacionados,
equivalente a R$113,66, e determinar o cancelamento da inscrição desabonadora
efetuada pela ré, em razão da incorreção de seu valor, confirmando, destarte, a tutela
de urgência outrora concedida”.
4.2. Reconhecida a ilicitude da negativação objeto da
ação, de rigor, a reforma da r. sentença, para condenar a parte ré na obrigação de
fazer, consistente em promover o cancelamento das inscrições declaradas ilícitas, no
prazo 05 (cinco) dias, sob pena do pagamento de multa diária de R$50,00 (cinquenta)
reais, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgado, limitada
ao triplo do valor do débito inscrito objeto do descumprimento, com incidência de
correção monetária a partir da data do registro indevido, com observação, para
explicitar, de que, para a exigibilidade da multa em razão do descumprimento da
obrigação de fazer, no caso dos autos, basta a intimação da parte devedora na pessoa
de seu Advogado constituído nos autos, pela imprensa oficial, para cumprimento
deste julgado, após baixa dos autos e do retorno destes autos à Vara de origem, por se
tratar de imposição de multa em julgamento de recurso, em razão do disposto no art.
513, § 2o, I, do CPC/2015, que tornou superada a Súmula 410/STJ, para a hipótese
em tela.
4.2.1. Admissível a cominação de multa, para o
descumprimento de obrigação de fazer e não fazer, caso dos autos, a teor do art. 497
do CPC/2015, correspondente ao art. 461, do CPC/1973.
Neste sentido, os julgados do Eg. STJ extraídos do
respectivo site: (a) “PROCESSUAL CIVIL
AGRAVO REGIMENTAL

OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER FUNDADA EM TÍTULO
JUDICIAL
IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA REVISÃO DO VALOR
IMPOSSIBILIDADE SÚMULA N. 7/STJ. I É possível a cominação de multa
diária para induzir o cumprimento da decisão relativa a obrigação de fazer e de
não fazer, fundada em título judicial. (...) . III
AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag 343919/RJ, rel. Min. Massami Uyeda,
v.u., j. 20/11/2007, DJ 17/12/2007 p. 173, o destaque não consta do original); (b)
“AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMINAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001919-77.2018.8.26.0292 -Voto no
6
PARA EXCLUIR NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DE DEVEDORES.
MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. ART. 461, § 4o, DO CPC. 1. “A fixação de
multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, expressa no dever da
instituição financeira de proceder à retirada do nome do devedor de cadastros
de proteção ao crédito, encontra previsão no art. 461, parágrafos 3° e 4°, do
CPC, haja vista a decisão se fundar em uma obrigação de fazer.” (AgRg no Ag
n. 563.875/RS) Agravo regimental improvido.” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag
559978/RS, rel. Min. Barros Monteiro, v.u., j. 01/09/2005, DJ 10/10/2005 p. 373, o
destaque não consta do original); (c) “EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
À CORTE A QUO. ART. 535, II, DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
TRÂNSITO EM JULGADO. ASTREINTE. (...) II - Trata-se de processo de
execução fundado em título judicial que impõe obrigação de fazer consistente na
retificação de dados sobre a exeqüente/embargada. Na inicial do processo de
conhecimento, a autora pediu o cumprimento da decisão em trinta dias, sob
pena de multa diária. O pleito foi deferido integralmente, de modo que a
modificação deste prazo, na via dos embargos à execução, implica violação à
coisa julgada. (...)IV - Recurso especial improvido.” (STJ-1a Turma, REsp
939399/DF, rel. Min. Francisco Falcão, v.u., j. 21/10/2008, DJe 10/11/2008, o
destaque não consta do original) e (d) ADMINISTRATIVO FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA
AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
MULTA
DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL CABIMENTO
REVISÃO VALOR EXCESSIVO OU IRRISÓRIO. 1. A recorrente, ora agravante,
não realizou o necessário cotejo analítico, bem como não apresentou,
adequadamente, o dissídio jurisprudencial. Apesar da transcrição de ementa, deixou
ela de demonstrar as circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso
confrontado e o aresto paradigma, o que inviabiliza o conhecimento do recurso
especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 2. Inexistente a alegada
violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional ajustou-se à pretensão
deduzida, conforme se depreende da análise do julgado agravado. É cediço que o juiz
não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se
aos fundamentos indicados por elas ou a responder um a um seus argumentos,
quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato
ocorreu. 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser cabível a
aplicação de multa diária como meio coercitivo de impor o cumprimento de
medida antecipatória ou de sentença definitiva de obrigação de fazer ou
entregar coisa, nos termos dos artigos 461 e 461-A do CPC. 4. É possível a
intervenção desta Corte para reduzir ou aumentar o valor da multa por
descumprimento de ordem judicial apenas nos casos em que o quantum
arbitrado pelo acórdão recorrido se mostre irrisório ou exagerado, o que não é o
caso dos autos. Agravo regimental improvido” (2aT, AgRg no AgRg no REsp
1087647 / RS, rel. Min. Humberto Martins, j. 08.09.2009, DJe 28.09.2009, o
destaque não consta do original).
4.2.2. À fundamentação supra, acrescenta-se que a
possibilidade de cancelamento de inscrição em cadastro de inadimplentes, por
simples expedição de ofício, não exclui a licitude da cominação de multa para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001919-77.2018.8.26.0292 -Voto no
7
garantir a eficácia dos provimentos judiciais, constituídos por condenação em
obrigações de fazer, consistente em cancelamento de inscrição em cadastro de
inadimplentes.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do site
do Eg. STJ: “DECISÃO (...) É o relatório. (...) No que diz respeito à multa
aplicada, as razões apresentadas pelo recorrente, no sentido de que "a
penalidade imposta se mostra descabida, vez que a simples expedição de ofício
judicial também seria instrumento hábil para excluir o nome da devedora dos
órgãos inibidores de crédito", não prosperam. Isso porque, em que pese a
irresignação do recorrente, esta Corte Superior de Justiça firmou o
entendimento de ser possível a imposição de multa por descumprimento de
ordem judicial que determina a exclusão do nome do devedor de cadastro de
inadimplentes. Nesse sentido, confiram-se os seguinte precedentes, verbi gratia:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE MULTA
POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DETERMINA A EXCLUSÃO DE
NOME INSCRITO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. É
possível a imposição de multa diária para o caso de descumprimento de decisão
judicial que determina a exclusão de inscrição nos serviços de proteção ao
crédito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no REsp
737.637/RS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2010, DJe
03/03/2010)
"AGRAVO
REGIMENTAL.
DECISÃO
JUDICIAL
DETERMINANDO A RETIRADA DE INSCRIÇÃO NOS SERVIÇOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DA CORTE. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. SÚMULA
7/STJ. A jurisprudência desta Corte orienta que é possível a imposição de multa
diária para o caso de descumprimento da decisão judicial que determina a
retirada de inscrição nos serviços de proteção ao crédito. A revisão do montante
fixado a título de multa diária demanda o revolvimento de material fático, o que
esbarra no óbice da Súmula n. 7 deste Tribunal. Agravo improvido." (AgRg no Ag
835.473/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
19/06/2008, DJe 01/07/2008) "Agravo no recurso especial. Ação revisional de
cláusulas contratuais. Inclusão do nome do devedor em cadastro de
inadimplentes. Descumprimento de ordem judicial. Multa diária. - É possível a
fixação de multa diária para o caso de descumprimento de decisão judicial, que
impede a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes. Agravo
não provido." (AgRg no REsp 956.815/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 04/04/2008) "AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA.
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. CABIMENTO. REDUÇÃO DO
VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
07/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF 1. As
astreintes são importante meio de coação e não, pena, sendo cabível, portanto, a
imposição de multa por descumprimento de decisão judicial que determina a
exclusão do nome do devedor de cadastro de proteção ao crédito. 2. A redução do
valor da multa diária esbarra no óbice da súmula 07/STJ, porquanto demanda
revolvimento do material fático-probatório dos autos, vedado em sede de recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001919-77.2018.8.26.0292 -Voto no
8
especial. 3. omissis. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp
663.157/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA,
julgado em 05/09/2006, DJ 02/10/2006 p. 283) "PROCESSUAL CIVIL.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE.
DECISÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. LEGALIDADE.
REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I. O Superior Tribunal de Justiça já
consolidou o entendimento que o descumprimento de decisão judicial enseja a
imposição de multa diária, fixada, no particular, em valor razoável. II. Agravo
improvido." (AgRg no REsp 786.623/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2006, DJ 24/04/2006 p. 408)
"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE
MULTA DIÁRIA PARA O DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO
FAZER. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO VALOR. SÚMULA 7/STJ. 1. É
assente na jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade da fixação da
multa diária como medida garantidora da efetividade da determinação judicial,
sendo que a análise da insurgência no que tange ao valor atribuído às astreintes
implica em revolvimento dos fatos e circunstâncias da causa, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no Ag 1018147/RJ, Rel.
Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2009,
DJe 31/08/2009) (...)” (AgRg no REsp 760923/RS, rel. Min. Honildo Amaral de
Mello Castro, data da publicação: 17/03/2010, o destaque não consta do original).
4.2.3. A multa, para o descumprimento da obrigação de
fazer ou de não fazer imposta, deve ser fixada, com observância de critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, em montante compatível com o conteúdo da
prestação de fazer ou de não fazer e com vistas a apresentar função coercitiva, para o
fim de assegurar o adimplemento da obrigação, compelindo o devedor cumprir a
prestação, objeto da decisão judicial, sem promover enriquecimento sem causa do
credor, nos termos do art. 537 do CPC/2015, correspondente ao art. 461, § 4o, do
CPC/1973.
Nesse sentido, a orientação: (a) de Humberto Theodoro
Júnior: “O texto legal [refere-se ao CPC/1973, art. 461, § 4o] fala em multa
“suficiente e compatível”. Na verdade não há alternatividade. A multa diante da
obrigação discutida em juízo, tem de ser “suficiente e compatível”. Deve ser
suficiente para coagir o devedor a adimplir e não pode ser exagerada em face da
expressão econômica e jurídica da prestação” (“Curso de Direito Processual
Civil”, vol. I, 49a ed., Forense, 2008, RJ, p. 514, item no 493-a, o destaque não consta
do original); e (b) do julgado do Eg. STJ extraído do respectivo site:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA POR
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. EXCESSO. REDUÇÃO. A
multa pelo descumprimento de decisão judicial não pode ensejar o
enriquecimento sem causa da parte a quem favorece, como no caso, devendo ser
reduzida a patamares razoáveis. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, provido.” (STJ-4a Turma, REsp 793.491, rel. Min. César Asfor Rocha, v.u.,
j. 26/09/2006, DJ 06/11/2006 p. 337, RDDP vol. 47 p. 141 REVFOR vol. 396 p. 353,
o destaque não consta do original).
4.2.4. O termo inicial de incidência de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001919-77.2018.8.26.0292 -Voto no
9
monetária da multa imposta para o descumprimento da obrigação de fazer ou não
fazer é a data do arbitramento, mas os juros de mora não incidem sobre a multa, sob
pena de configurar 'bis in idem'.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do site
do Eg. STJ: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS
MORATÓRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTS.
ANALISADOS: 461, § 4o, CPC; 395, CC/02; 1o, LEI 6.899/1981. 1. Ação de
anulação e substituição de títulos, cujos autos foram restaurados em 1998, em fase de
cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso
ao Gabinete em 05/12/2011. 2. A controvérsia reside em definir se sobre a multa
prevista no § 4o do art. 461 do CPC incidem juros de mora legais e correção
monetária e, em caso positivo, o termo inicial para sua exigibilidade. 3. O poder
de intimidação refletido no valor arbitrado pelo Juiz a título de multa diária,
nos termos do § 4o do art. 461 do CPC, deve ser preservado ao longo do tempo -
e, portanto, corrigido - a fim de que corresponda, desde então, à expectativa de
ser o suficiente para a obtenção da tutela específica. Assim, a partir de sua
fixação, o contexto apresentado para o devedor tem de revelar, sempre, que lhe
é mais interessante cumprir a obrigação principal que pagar a multa. 4. O
termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4o do art.
461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas
hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ). 5. Não incidem juros de mora sobre a
multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de
configurar bis in idem. 6. Recursos especiais conhecidos; provido parcialmente o
do primeiro recorrente e desprovido o do segundo.” (STJ-3a Turma, REsp
1327199/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/04/2014, DJe 02/05/2014, o destaque
não consta do original).
4.2.5. A exigibilidade da multa em razão do
descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, na vigência do CPC/2015,
depende de prévia intimação da parte ré, da decisão judicial que impôs obrigação de
fazer, na forma do art. 513, § 2o, do CPC2015, sendo, a propósito, desnecessária a
intimação pessoal do executado, que tiver patrono constituído nos autos, para o
cumprimento de sentença de obrigação de fazer ou não fazer, a fim de viabilizar a
cominação da pena de multa fixada na vigência do CPC/2015, de sorte, que, no caso
dos autos, basta a intimação da parte devedora na pessoa de seu Advogado
constituído nos autos, pela imprensa oficial, para cumprimento deste julgado, após
baixa dos autos e do retorno destes autos à Vara de origem, por se tratar de imposição
de multa por Acórdão em julgamento de recurso, em razão do disposto no art. 513, §
2o, I, do CPC/2015, que tornou superada a Súmula 410/STJ.
Nesse sentido, a orientação de: (a) “Humberto
Theodoro Junior: “Em síntese, já no regime do Código anterior, a dúvida que durante
muito tempo perdurou a respeito do início da contagem da multa desapareceu pela
posição firme que afinal o Superior Tribunal de Justiça adotou nos termos da Súmula
no 410: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a
cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer.” Pela
sistemática do novo Código, a multa será devida “desde o dia em que se configurar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001919-77.2018.8.26.0292 -Voto no
10
descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a
tiver cominado” (art. 537, § 4o). Assim, considerando a orientação jurisprudência do
STJ, tudo indica que “a configuração do descumprimento da decisão” dependerá da
prévia intimação do devedor a realizar a prestação nela ordenada. Somente a partir do
escoamento do prazo assinado para o respectivo cumprimento, é que será devida a
multa, a qual incidirá progressivamente “enquanto não for cumprida a decisão que a
tiver cominado” (art. 537, § 4o). Parece-nos, todavia, que não se poderá continuar
exigindo que a intimação do devedor seja sempre obrigatoriamente pessoal. É
que, ao disciplinar o cumprimento das decisões judiciais, o NCPC, a titulo de
disposições gerais estabeleceu a regra para a intimação do devedor, aplicável
genericamente a todas as modalidades obrigacionais, prevendo a possibilidade
de realizá-la “na pessoa de seu advogado” (art. 513, § 2o, I). Portanto, salvo nas
exceções dos incs. II e III, pensamos não haver justificativa para exigir no
cumprimento de sentença relativa a obrigações de fazer, não fazer ou entregar
coisa certa, que, no regime do novo Código, a intimação executiva seja feita
necessariamente na pessoa do devedor.” (“Curso de Direito Processual Civil
Execução forçada - Cumprimento de Sentença Execução Títulos Extrajudiciais
Processo nos Tribunais
Recursos
Direito Intertemporal”, vol. III, 47a ed.,
Forense, 2015, RJ, p. 178/179, item 113, o destaque não consta do original); (b) de
Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da
Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Melo: “O NCPC resolve a questão e
deixa clara a regra: o executado deverá ser intimado e, havendo advogado
constituído, a intimação será feita na pessoa do advogado. E tal regra, é bom se
diga, vale não só para as sentenças que reconhecem a obrigação de pagar, como
também para as sentenças que espelham obrigação de fazer, não fazer e
entregar de coisa. Com a expressa disposição legal, a Súmula 410 do STJ,
segundo pensamos, deve ser revogada. Tal dispositivo (o § 2o) traz, ainda, uma
ordem de preferência a ser respeitada para fins desta intimação, a saber: Como
já se disse a regra é que a intimação seja feita pelo Diário Oficial, por meio do
advogado particular do executado (inciso I). Não havendo advogado constituído
nos autos ou sendo o executado representado pela Defensoria Pública, o
executado será intimado por carta, com AR (inciso II). Tratando-se de empresa
pública ou privada (excetuando-se microempresa e empresa de pequeno porte),
sem advogado constituído nos autos, tal empresa será intimada por meio
eletrônico, em consonância com o cadastro que está obrigada a manter junto aos
sistemas de processo em autos eletrônicos nos nos termos do art. 246, § 1o (inciso
III). Tendo sido o réu citado por edital na fase de conhecimento (art. 256) e
sendo revel, a intimação do executado dar-se-á também por edital (inciso IV).”
(Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil Artigo por Artigo”,
RT, 2015, p. 842/843, comentários ao art. 513, o destaque não consta do original); e
(c) Guilherme Rizzo Amaral: “Não havendo advogado constituído nos autos, ou
sendo o devedor representado pela Defensoria Pública, a intimação deverá ser
pessoal ao devedor, mediante carta com aviso de recebimento (...). Excetuando-
se a hipótese de empresa privada ou pública que possua obrigação de manter
cadastro junto aos sistemas de processo em autos eletrônicos, hipótese em que,
caso não possuam procuradores cadastrados nos autos, serão intimados por
meio eletrônico (vide art. 246, § 1o). Por outro lado, em relação às obrigações de
fazer, não fazer e entrega de coisa, a regra do atual CPC é menos rígida que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001919-77.2018.8.26.0292 -Voto no
11
consolidada na vigência do CPC revogado. Doutrina e jurisprudência
inclinavam-se para exigir a intimação da parte, e não de seu advogado, no
cumprimento das sentença mandamentais, referentes aos arts. 461 e 461-A, do
CPC. Segundo Luiz Guilherme Mariononi, “Em geral, para a prática dos atos
personalíssimos da parte, esta é a via adequada [intimação pessoal], dirigida, então,
diretamente à parte, e não a seu advogado”. Para o STJ, nada obstante a
desnecessidade de citação do devedor para cumprir a obrigação de fazer, “o
cumprimento da sentença pressupõe ordem para fazer, o que arrasta a necessidade de
comunicação faciem, insubstituível por publicação no diário oficial.” Tal
entendimento resta, agora, superado pelo disposto no art. 513, § 2o, I, que
permite a intimação do réu para cumprimento na pessoa de seu advogado.”
(“Comentários às Alterações do Novo CPC”, 2a ed., RT, 2016, SP, p. 611, parte da
nota 2.2. ao art. 513, o destaque não consta do original).
Neste sentido, quanto ao descabimento de cominação
de multa diária retroativa, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO RETROATIVA DE MULTA DIÁRIA PARA O
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE.
INTUITO
RECALCITRANTE.
NÃO
COMPROVADO.
SÚMULA
7/STJ.
RECURSO DESPROVIDO. 1. As astreintes não têm caráter punitivo, mas
coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem
judicial, logo não pode ser retroativa, ou seja, não pode ser aplicada após o
cumprimento da decisão judicial. 2. A análise da insurgência quanto a afirmação
do Tribunal de origem quanto a inexistência de recalcitrância do réu em cumprir
decisão judicial implica, no caso, em revolvimento dos fatos e circunstâncias da
causa, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido”. (4a
Turma, AgRg no AREsp 419485/RS, rel. Min. Raul Araújo, v.u., j. 04.12.2014, DJe
19.12.2014, o destaque não consta do original).
4.2.6. Na atual situação processual, julgamento da
apelação proferida contra a r. sentença proferida na fase de conhecimento, tratando-se
de obrigação de fazer, consistente em promover o cancelamento da inscrição
declarada ilícita, no caso dos autos: (a) a fixação do prazo de 05 (cinco) dias, para
cumprimento da obrigação, mostra-se adequada e suficiente; e (b) a cominação de
multa diária de R$50,00 (cinquenta) reais, com incidência de correção monetária a
partir da data deste julgado, limitada ao triplo do valor do débito inscrito objeto do
descumprimento, com incidência de correção monetária a partir da data do registro
indevido, em caso de descumprimento da obrigação de não fazer imposta, atende os
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visto adequada para não prestigiar a
inércia da ré, nem promover o enriquecimento sem causa da parte autora, bem como
porque ajustada ao conteúdo econômico do valor do débito, objeto da ação, sem se
mostrar abusiva, mas sim razoável para forçar o cumprimento da obrigação.
Quanto à adequação e suficiência do prazo de 05
(cinco) dias, para o cumprimento da obrigação de fazer em tela, anota-se que é o
mesmo estabelecido para retificação de registro em cadastro de inadimplentes
estabelecido em julgado do Eg. STJ extraído do respectivo site que se reproduz:
“INSCRIÇÃO
DO
NOME
DO
DEVEDOR
EM
CADASTRO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001919-77.2018.8.26.0292 -Voto no
12
INADIMPLENTES.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
QUITAÇÃO
DA
DÍVIDA.
SOLICITAÇÃO
DE
RETIFICAÇÃO DO REGISTRO ARQUIVADO EM BANCO DE DADOS DE
ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCUMBÊNCIA DO CREDOR.
PRAZO.
À
MÍNGUA
DE
DISCIPLINA
LEGAL,
SERÁ
SEMPRE
RAZOÁVEL SE EFETUADO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A
CONTAR DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À QUITAÇÃO DO DÉBITO. 1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Diante das regras previstas
no Código de Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular inscrição do
nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o integral
pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro
desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil
subsequente à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do
débito vencido". 2. Recurso especial não provido.” (STJ-2a Seção, REsp
1424792/BA, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/09/2014, DJe 24/09/2014, o
destaque não consta do original).
4.3. Caracterizado o defeito de serviço, consistente em
indevida inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, por culpa
do réu, uma vez que efetivada indevidamente, e não configurada nenhuma excludente
de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação
do banco na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito
em questão.
4.4. Reforma-se a r. sentença para condenar a parte ré
ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$5.225,00, com
incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
4.4.1.
A
inscrição
indevida
em
cadastro
de
inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano moral.
Tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa natural podem
ser vítimas de dano moral. Nos termos da Súmula 227/STJ: “A pessoa jurídica pode
sofrer dano moral”. O titular de firma individual também pode padecer de moléstia
ao seu patrimônio moral (STJ-4a Turma, REsp 110091/MG, rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, v.u, j. 25/04/2000, DJ 28.08.2000 p. 85, conforme site do Eg.
STJ).
“Está assentado na jurisprudência da Corte que "não há
que se falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o
sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a
condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (STJ-3a
Turma, REsp 204786/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j.
07.12.1999, DJ 12.01.1999, JBCC vol. 188 p. 249, , conforme site do Eg. STJ).
Especificamente, no que concerne ao reconhecimento
de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por si só, basta para
demonstrar o dano moral, adota-se a orientação dos seguintes julgados extraídos do
site do Eg. STJ: (a) “A exigência de prova de dano moral se satisfaz com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001919-77.2018.8.26.0292 -Voto no
13
demonstração da existência de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes.”
(STJ-4a Turma, AgRg no Ag 1078183/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, v.u., j.
10/11/2009, DJe 23/11/2009); (b) “A inscrição indevida nos cadastros restritivos de
crédito é suficiente para a configuração dos danos morais." (STJ-3a Turma, REsp
856085/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 17/09/2009, DJe 08/10/2009); e (c) “A
simples inscrição indevida do nome da recorrida no cadastro de emitentes de cheques
sem fundos CCF, já é suficiente para gerar dano reparável. Precedentes.” (STJ-4a
Turma, REsp 651443/BA, rel. Min. Jorge Scartezzini, v.u., j. 09/11/2004, DJ
06/12/2004 p. 335).
4.4.2. Quanto à quantificação da indenização por danos
morais, adota-se a seguinte orientação: (a) O arbitramento de indenização por dano
moral reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do autor, a
potencialidade do patrimônio do réu, bem como as finalidades sancionadora e
reparadora da indenização, mostrando-se justa e equilibrada a compensação pelo
dano experimentado, sem implicar em enriquecimento sem causa do lesado; e (b) “A
fixação do valor da indenização, devida a título de danos morais, não fica adstrita aos
critérios do Código Brasileiro de Telecomunicações” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag
627816/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 03/02/2005, DJ 07.03.2005 p.
276, , conforme site do Eg. STJ).
4.4.3. “Quanto ao emprego do salário mínimo como
critério de indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial acolhida.
Reproduzo, por esclarecedora, a ementa do RE 409.427-AgR, Relator Ministro
Carlos Velloso: "CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO.
C.F., art. 7o, IV. I. - Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade. C.F.,
art. 7o, IV. O que a Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a fixação do quantum da
indenização em múltiplo de salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira Alves;
ADI 1.425. A indenização pode ser fixada, entretanto, em salários-mínimos,
observado o valor deste na data do julgamento. A partir daí, esse quantum será
corrigido por índice oficial. II. - Provimento parcial do agravo: RE conhecido e
provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os REs 270.161, Relatora Ministra Ellen
Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira Alves; e 338.760 Relator Ministro
Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557, § 1o-A, do CPC, dou parcial
provimento ao recurso apenas para desvincular o quantum indenizatório do valor do
salário mínimo, devendo ser considerado o vigente na data da condenação, a ser
atualizado monetariamente pelos índices legais. Publique-se. Brasília, 26 de outubro
de 2004. Ministro CARLOS AYRES BRITTO Relator” (RE 430411 / RJ, rel. Min.
Carlos Ayres Britto, DJ 30/11/2004 PP-00110, conforme site do Eg. STF).
Nos termos da Súmula 362 do STJ, “a correção
monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento”.
4.4.4. Considerando-se os parâmetros supra indicados e
buscando assegurar à parte lesada a justa reparação, sem incorrer em enriquecimento
ilícito, mostra-se, na espécie, razoável a fixação da indenização de danos morais na
quantia de R$5.225,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste
julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001919-77.2018.8.26.0292 -Voto no
14
Observa-se que, na data do presente julgamento, o valor
do salário mínimo é de R$1.045,00.
4.5. Os juros simples de mora incidem a partir da data
do evento danoso, ou seja, da negativação indevida, por se tratar a espécie de
responsabilidade extracontratual, uma vez que não demonstrada a existência de
relação contratual entre as partes, na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c.
CTN, art. 161, § 1o).
Neste sentido, a orientação do julgado extraído do site
do Eg. STJ: (a) “DECISÃO (...) A recorrente, nas razões do recurso especial, alega
ofensa ao art. 407 do Código Civil, sustentando em síntese que "infere-se da norma
em comento que os juros de mora são exigíveis somente a partir do momento que
conhecido o valor da dívida, ou seja, a partir do momento em que se tornar líquida a
dívida principal" (e-STJ, fls. 189/190). É o relatório. Passo a decidir. O Tribunal
local diante do contexto fático-probatório presente nos autos entendeu que não
houve contratação entre as partes, tornando-se indevidos os protestos e as
negativações realizados em nome do recorrido, ensejando, assim, o dever de
indenizar da recorrente. Dessa forma, configurada está a responsabilidade
extracontratual da recorrente em relação ao dano suportado pela recorrida,
restando até mesmo reconhecida pela primeira nas razões do seu recurso
especial (e-STJ, fl. 194). De acordo com a orientação firmada nesta Corte
Superior, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, como no
caso em tela, os juros de mora fluem a partir da data do evento danoso. A
propósito: "AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
RESPONSABILIDADE CIVIL - AGRESSÃO NO TRÂNSITO - LESÃO
CORPORAL LEVE - AUSÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO - DANOS
MORAIS - FIXAÇÃO - RAZOABILIDADE - REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 7/STJ - JUROS DE
MORA - TERMO INICIAL - SÚMULA 54/STJ
DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA - IMPROVIMENTO. (...) 5.- No que diz respeito ao termo inicial de
incidência dos juros, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que
incidem, desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual,
hipótese observada no caso em tela. 6.- A correção monetária deve incidir a partir do
arbitramento do valor da condenação. 7.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no
AREsp 486514/SP, 3a Turma, Rel. o Min. SIDNEI BENETI, DJe de 16/5/2014)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
DATA DO EVENTO DANOSO. 1. Nos termos do enunciado 54 da Súmula do STJ,
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual. 2. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão apontada.
(EDcl no AREsp 293385/SP, 4a Turma, Rel. a Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe de 11/4/2014) Acontece que o Tribunal de origem determinou o termo
inicial dos juros de mora a contar da citação (e-STJ, fl. 169), enquanto o
recorrente pretende que sejam estabelecidos a partir da data em que fixado o
valor da indenização por danos morais (e-STJ, fl. 194). Como se depreende das
informações do parágrafo anterior, tem-se que a questão da incidência dos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001919-77.2018.8.26.0292 -Voto no
15
moratórios não se encontra em consonância com a jurisprudência deste
Sodalício. No entanto, no presente caso, como não houve recurso da parte
autora, inviável a reforma do acórdão objurgado, sob pena de se configurar
reformatio in pejus em relação ao recorrente. Nesse sentido, confira-se:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTA-
CORRENTE
ENCERRADA.
LANÇAMENTOS
POSTERIORES.
RESPONSABILIDADE. REQUISITOS CONFIGURADORES. PRETENSÃO DE
AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS.
SÚMULA
7/STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
VALOR
RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. REFORMATIO IN PEJUS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. "Tendo a sentença fixado a
incidência dos juros moratórios a partir da citação, e, pelo fato de a parte autora não
ter se irresignado quanto sua incidência, não há como alterá-la de ofício, eis que
prejudicaria a parte apelante." 4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp 415665/MS, 4a Turma, Rel. o Min. RAUL ARAÚJO, DJe de
17/2/2014) "ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO
MUNICÍPIO RECONHECIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. REVISÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
NA
ESPÉCIE.
ENUNCIADO
SUMULAR
7/STJ.
RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA FIXADOS DESDE A CITAÇÃO.
PLEITO DA MUNICIPALIDADE PARA ARBITRAMENTO A PARTIR DA
SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
QUE
ACARRETARIA
REFORMATIO IN PEJUS POR FORÇA DO VERBETE SUMULAR 54/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 4. A adequação do termo inicial dos juros
moratórios fixado no acórdão recorrido ao entendimento compendiado no verbete
sumular 54/STJ acarretaria, no caso concreto, reformatio in pejus, uma vez que a
parte recorrente é a própria municipalidade. Consequentemente, deve ser mantido o
termo inicial da fluência dos juros moratórios tal como lançado no acórdão estadual,
isto é, a partir da citação, solução intermediária entre a jurisprudência consolidada e o
pedido recursal. 5. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 221243/RJ, 1a
Turma, Rel. o Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 6/2/2014)À luz do
exposto, com fundamento no art. 557, caput, do CPC, nego seguimento ao recurso
especial.” (REsp 1406868/SP, rel. Min. Raul Araújo, data da publicação: 30/05/2014,
o destaque não consta do original); e (b) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
JUROS
DE
MORA.
INCIDÊNCIA.
DECISÃO
EM
CONFORMIDADE COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. As
Turmas que compõem a Segunda Seção deste Eg. Tribunal firmaram convicção
que na responsabilidade contratual os juros de mora incidem a partir da
citação, pela taxa do art. 1.062 do Código de 1916 até 10.1.2003 (0,5% ao mês) e,
após essa data, com a entrada do Código Civil de 2002, pelo art. 406 do atual
diploma civil (1% ao mês); 2. Decisão recorrida em perfeita consonância com a
atual jurisprudência desta Corte, incidência da Súmula 168/STJ; 3. Agravo
Regimental não provido.” (STJ-2a Seção, AgRG nos EREsp 871925/MG, rel. Min.
Honildo Amaral de Mello Castro, v.u., j. 28/04/2010, DJe 14/05/2010, o destaque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001919-77.2018.8.26.0292 -Voto no
16
não consta do original).
“Nas indenizações por ato ilícito, os juros compostos
somente são devidos por aquele que praticou o crime” (Súmula n. 186/STJ).
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso,
em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula n. 54/STJ).
5. Provido, em parte, o recurso, com base nos arts. 85,
caput, §§ 1o e 2o, considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do
mesmo art. 85, em razão da sucumbência, condena-se a parte ré ao pagamento de
verba honorária fixada em 17% do valor da condenação, montante este que
corresponde ao proveito econômico dos pedidos acolhidos e que se revela como
razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, no caso dos autos.
Em razão da sucumbência, por aplicação do art. 82, §
2o, do CPC, a parte ré arcará com as custas e despesas processuais.
Anota-se ainda que: “Na ação de indenização por dano
moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca.” (Súmula 326/STJ).
6. Afasta-se o reconhecimento e as sanções impostas à
parte apelante por litigância de má-fé.
Isto porque acolhidas as alegações da parte autora, visto
que a parte ré apelada ré não demonstrou a exigibilidade do débito negado pela parte
autora, o qual restou inscrito em cadastro de inadimplentes, com condenação na
indenização por danos morais.
Ademais, as alegações deduzidas pela parte autora não
ultrapassaram os limites razoáveis do direito de ação e de defesa.
Nesse sentido, a orientação: (a) do julgado do Eg. STJ
extraído do respectivo site: “A aplicação de penalidades por litigância de má-fé
exige dolo específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual
se pune indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente
protegidos (ação e defesa)” (STJ-3a Turma, REsp 906269, rel. Min. Gomes de
Barros, j. 16/10/2007, DJU 29/10/2007, o destaque não consta no original); e (b) de
Theotonio Negrão: “A boa-fé se presume (JTA 36/104)” Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor”, 39a ed., 2007, Saraiva, p. 141, parte da nota 4 ao
art. 16, o destaque não consta do original).
7. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo
sentenciante, o recurso deve ser provido, em parte, para, mantida, no mais, reformar a
r. sentença para: (a) condenar a parte ré na obrigação de fazer, consistente em
promover o cancelamento das inscrições declaradas ilícitas, no prazo 05 (cinco) dias,
sob pena do pagamento de multa diária de R$50,00 (cinquenta) reais, com incidência
de correção monetária a partir da data deste julgado, limitada ao triplo do valor do
débito inscrito objeto do descumprimento, com incidência de correção monetária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001919-77.2018.8.26.0292 -Voto no
17
partir da data do registro indevido, com observação, para explicitar, de que, para a
exigibilidade da multa em razão do descumprimento da obrigação de fazer, no caso
dos autos, basta a intimação da parte devedora na pessoa de seu Advogado
constituído nos autos, pela imprensa oficial, para cumprimento deste julgado, após
baixa dos autos e do retorno destes autos à Vara de origem, por se tratar de imposição
de multa em julgamento de recurso, em razão do disposto no art. 513, § 2o, I, do
CPC/2015, que tornou superada a Súmula 410/STJ, para a hipótese em tela; (b)
condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de
R$5.225,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento,
e de juros de mora de 12% ao ano, a partir da data do evento danoso, ou seja, da
inscrição indevida do nome da parte autora efetivada pela ré; e (c) estabelecer a
distribuição dos encargos de sucumbência nos termos supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento,
em parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator